Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. CONDUTA DELITIVA DOLOSA DE AGENTES PÚBLICOS EM POSIÇÃO DE COMANDO NA PMDF. DESRESPEITO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIO EM DESRESPEITAR O DEVER JURÍDICO DE AGIR. NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO E RESULTADO. CONSUMAÇÃO DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.



    2. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Acusação narrada detalhadamente e bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes (tipicidade, punibilidade e viabilidade), de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e possibilitar a ampla defesa. (b) ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A alegação de prova nova colhida em ação penal distinta não justifica a reabertura da instrução, ausente a demonstração de impossibilidade objetiva de acesso anterior ou de potencial alteração substancial do quadro probatório já consolidado. (c) AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. É válida a realização de audiência de instrução por videoconferência, conforme art. 185, §2º, do CPP. Não há demonstração de prejuízo processual, sendo inaplicável a nulidade sem a comprovação de dano, nos termos da jurisprudência desta CORTE (Súmula 523/STF).



    3. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Consumação das infrações penais previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. 



    4. ATUAÇÃO DELITIVA DE MEMBROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. E ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8 DE JANEIRO DE 2023. FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, todos ocupantes de posições estratégicas na estrutura da PMDF, omitiram-se de modo funcionalmente relevante, favorecendo a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de Golpe de Estado com a finalidade de deposição do governo legitimamente constituído.



    5. OMISSÃO DOLOSA NA TENTATIVA DE RUPTURA CONSTITUCIONAL E GOLPE DE ESTADO. Inércia consciente, voluntária e coordenada por agentes da cúpula da PMDF, mediante planejamento e execução omissiva, que permitiu e auxiliou a invasão violenta dos prédios dos Três Poderes da República.



    6. DOLO E NEXO CAUSAL. Presença de dolo, caracterizado pela omissão consciente e voluntária apesar do dever jurídica de agir. Comprovação do nexo causal entre a omissão e o resultado.



    7. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal. Precedentes.



    8. CONDENAÇÃO DE FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO e PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.



    9. ABSOLVIÇÃO DE FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas de adesão subjetiva ou omissão penalmente relevante.



    10. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES.



    11. PERDA DO CARGO PÚBLICO de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, diante da prática de crimes com violação direta de dever funcional (TEMA 1200/RG - ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    12. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.